Tribunal: TJSP
Processo: 2264693-43.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
Pretendida a concessão da ordem para que o paciente seja imediatamente transferido para o regime semiaberto ou, subsidiariamente, seja posto em prisão domiciliar, com cassação da decisão que determinou a realização de exame criminológico. Impropriedade da via eleita. Existência de recurso próprio. De qualquer modo, não se vislumbra

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
Pretendida a concessão da ordem para que o paciente seja imediatamente transferido para o regime semiaberto ou, subsidiariamente, seja posto em prisão domiciliar, com cassação da decisão que determinou a realização de exame criminológico. Impropriedade da via eleita. Existência de recurso próprio. De qualquer modo, não se vislumbra ilegalidade na decisão que determinou realização de exame criminológico para aprofundar a instrução, que fica ao arbítrio justificado do magistrado, cautela perfeitamente motivada no caso. Nada, na situação, viável de correção por esta via.

Ordem denegada.